Tribunal: TJDFT
Processo: 0709395-11.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMAGEM DE VEÍCULO E REGISTROS DE ACESSO EM CONDOMÍNIO. DADO PESSOAL COMUM NÃO SENSÍVEL. AUSÊNCIA DE MANIPULAÇÃO DE IMAGEM. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo autor almejando o reconhecimento da ilicitude do compartilhamento de dados pessoais e a consequente indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal apta a obstar o conhecimento do recurso; e (ii) estabelecer se o fornecimento de dados do autor pelo condomínio requerido configura conduta indevida ensejadora de dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A inovação recursal consiste na apresentação de novos argumentos, pedidos, fundamentos ou provas que não foram discutidos na origem, perante o d. Juízo a quo. 3.1. Na hipótese, o recorrente não inova no seu apelo ao argumentar que houve compartilhamento indevido dos dados pessoais, pois a aludida questão restou controvertida e submetida ao crivo do d. Juízo a quo.
4. Os dados sensíveis consistem em informações pessoais sobre a origem racial/étnica, a convicção religiosa, opinião política, filiação sindical, saúde, vida sexual, ou dados genéticos/biométricos, e exigem proteção especial por tratarem da intimidade e capacidade de gerar discriminação, enquanto que os dados de natureza comum, pessoais mas não íntimos, são aqueles passíveis apenas de identificação da pessoa natural. 4.1. Na espécie, as imagens e informações do veículo visitante disponibilizadas pelo condomínio para morador, conjugadas com a identificação da pessoa vinculada ao automóvel que adentrou no condomínio, não podem ser classificados como divulgação de dados sensíveis. O conteúdo fornecido não revela dados pessoais biométricos sensíveis a ponto de expor a intimidade e privacidade do demandante, causando-lhe prejuízos à personalidade, não restando configurada a violação legal a ponto de impor o dever de indenização moral.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese do julgamento:
“1. O compartilhamento de imagem de veículo e registros de acesso ao condomínio configura dado pessoal comum, não se enquadrando como dado sensível. 2. A disponibilização de dados pessoais comuns, sem violação legal e desacompanhada de prejuízo concreto, não gera dano moral indenizável.”
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIX. LGPD (Lei 13.709/2018), arts. 5o, I e II; 42. CC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.221.650/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04.11.2025, DJe 14.11.2025. TJDFT, Acórdão 2088096, 0771540-76.2025.8.07.0016, Rel. Juíza Giselle Rocha Raposo, j. 05.02.2026.